Tribunal: TJMT
Processo: 1008346-28.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 643.247 - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - TESE PARADIGMA FIXADA NO JULGAMENTO DA ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 PELO TJMT - EFEITOS EX NUNC – NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - APLICABILIDADE DA EXCEPCIONAL RESTRIÇÃO DE EFEITOS PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99 - LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 02 de dezembro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008346-28.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTES VILA RICA LTDA - ME - CNPJ: 24.763.872/0001-70 (RECORRENTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator): Nego provimento. Voto Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1o vogal): Após a vista, acompanho o relator. Voto Dr. Sebastião de Arruda Almeida (2o vogal): acompanho o relator. CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 102799467), que em sede de embargos de declaração, julgou
procedente
o pedido inicial
para declarar nulas as CDA’s n. 2017489095 e 2018797069, referente a lançamentos da TAXA de Segurança Contra Incêndios – TACIN, instituída pela Lei Estadual n°4.547/82.
Por consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a Lei n° 4.547/82, que criou a TACIN, também atende aos requisitos e características próprias das taxas, gozando, pois, de constitucionalidade, e a cobrança da TACIN tem por objetivo remunerar serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte e deverá ser paga ainda que este efetivamente dele não usufrua.

Ainda argumenta o recorrente que a jurisprudência do STF sempre se demonstrou pacificada no sentido da constitucionalidade da referida taxa, portanto, a questão comporta modulação de efeitos fixada apenas para o futuro (
ex nunc)
. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. no 102799466), o a recorrida rechaça os argumentos recursais e pugna a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1008346-28.2020.8.11.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: TRANSPORTES VILA RICA LTDA – ME

JUIZ 1o VOGAL – VOTO VISTA: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/12/2012

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares:

Após o pedido de vistas, em detida análise dos autos, sanada a dúvida que permeava no momento do julgamento, tenho em
ACOMPANHAR
o voto do nobre relator na íntegra, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, ressaltando que a eficácia plena ocorra a partir do trânsito em julgado, nos moldes do voto do relator.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021